Tribunal: TJMT
Processo: 1078095-81.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078095-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA DO CARMO NUNES - CPF: 028.269.231-29 (APELANTE), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS PACTUADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, reconheceu a cobrança de juros superiores aos pactuados, determinando o recálculo com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e a restituição simples dos valores pagos a maior. Indeferiu-se o pedido de reparação por danos morais. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se a diferença entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada autoriza a revisão judicial do contrato; (ii) saber se a restituição deve ocorrer em dobro e (iii) saber se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Demonstrada a cobrança de juros superiores aos contratados, é legítimo o recálculo com base na taxa média de mercado, para restabelecimento do equilíbrio contratual.

4.A restituição deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

5.A irregularidade verificada não extrapolou a esfera patrimonial da relação contratual, inexistindo afronta a direitos da personalidade ou situações de constrangimento.

6.A prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

7.Ante o não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em dois pontos percentuais, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada autoriza o recálculo contratual com base na taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé. 3. A cobrança indevida de encargos não configura dano moral quando restrita ao âmbito patrimonial. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 85, §11; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAYARA CRISTINA DO CARMO NUNES, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que, nos autos de ação revisional de empréstimo c/c danos morais, repetição do indébito ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Reconheceu-se a irregularidade na cobrança dos encargos contratuais, em razão da divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, determinando-se a restituição do indébito de forma simples, bem como o recálculo do contrato com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, afastando-se, contudo, a indenização por danos morais.

O banco foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma para reconhecer a repetição do indébito em dobro, uma vez demonstrada a má-fé da instituição financeira diante da cobrança de juros superiores aos pactuados.

Aduz, ainda, que a conduta do banco extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por danos morais. Defende a majoração dos honorários sucumbenciais, argumentando que a procedência parcial não reflete a real extensão de sua sucumbência mínima, considerando que obteve êxito na tese principal.

O apelado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a contratação se deu de forma regular, mediante adesão expressa e consciente da consumidora.

Sustenta que não há qualquer ilegalidade nos encargos praticados, sendo incabível a revisão judicial de cláusulas livremente pactuadas.

Ressalta que não houve demonstração da ocorrência de cobrança indevida apta a justificar a devolução em dobro, tampouco situação apta a configurar danos morais, pois inexistente violação a direito de personalidade da autora.

V O T O R E L A T O R

EXMA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado refere-se à legalidade dos encargos exigidos em contrato de empréstimo consignado, à apuração das consequências jurídicas da divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente praticada, à forma de restituição dos valores pagos indevidamente, à caracterização de dano moral e à adequação do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

1. Do descumprimento contratual por divergência na taxa de juros

Com relação à taxa de juros, restou demonstrado que, embora o contrato previsse a incidência de 1,88% ao mês, a cobrança efetivada alcançou o percentual de 2,05%, conforme comprovado pela planilha de amortização e pelo demonstrativo da Custo Efetivo Total.

Tal diferença revela descumprimento do dever de transparência e da boa-fé objetiva, autorizando a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual.

Assim, a medida adotada pelo juízo de origem, substituição da taxa aplicada pela média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, revela-se adequada e compatível com o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

2. Da cobrança do IOF – financiamento e eventual duplicidade

A apelante alega que o IOF foi objeto de financiamento com encargos superiores aos incidentes sobre o capital principal e que teria havido, ainda, sua cobrança em duplicidade, em afronta à tese fixada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, admite-se a inclusão do IOF no montante financiado, desde que tal condição esteja claramente prevista no contrato e que os encargos aplicados ao imposto não ultrapassem aqueles estipulados para o valor principal. No entanto, os autos não fornecem demonstração clara de que essa exigência contratual tenha sido descumprida.

A documentação disponível, composta por extratos e instrumentos contratuais, não permite concluir, de forma segura, pela incidência de encargos distintos ou mais gravosos sobre o IOF, tampouco evidencia a alegada duplicidade de cobrança. Ainda que se vislumbre alguma disparidade nos lançamentos, não se verifica, com a precisão exigida, violação ao entendimento consolidado no Tema 972/STJ.

Assim, ausentes provas inequívocas da irregularidade, não há como acolher a pretensão recursal quanto a esse ponto.

3. Da ausência de cerceamento de defesa e da desnecessidade de perícia

Não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial. As questões tratadas na demanda, especialmente no que se refere ao cálculo de encargos e à interpretação de cláusulas contratuais, são predominantemente jurídicas ou podem ser examinadas com base nos documentos já constantes dos autos.

A realização de perícia, nessa hipótese, não se mostra indispensável, considerando a clareza e suficiência do acervo probatório disponível. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, revela-se legítimo e compatível com o estado processual do feito, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. Da restituição dos valores pagos a maior

Reconhecida a divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada, é devida a restituição dos valores pagos a maior. No entanto, ao contrário do que pretende a apelante, a devolução deve observar a forma simples, nos termos do caput do art. 42 do CDC, porquanto não restou demonstrada conduta dolosa ou maliciosa da instituição bancária.

A jurisprudência pátria, estabelece que a restituição em dobro exige a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não se presume, tampouco se verifica no caso.

5. Da inexistência de danos morais indenizáveis

O abatimento em valor superior ao estipulado em contrato, embora indevido, não caracteriza, por si só, afronta a direitos de natureza extrapatrimonial. Inexistem nos autos elementos que indiquem constrangimento público, prejuízo a serviços essenciais ou exposição da parte autora a situações degradantes ou humilhantes.

A irregularidade verificada permaneceu restrita ao âmbito patrimonial da relação contratual, sem desdobramentos que afetem a esfera íntima ou comprometam a dignidade da pessoa envolvida. Nesse contexto, inexiste fundamento para a concessão de indenização por dano moral.

Face ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
mayara cristina do carmo nunes
, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em 2 (dois) pontos percentuais, fixando-os no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, caso vigente o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025